Tribunal: TJBA
Processo: 8049788-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049788-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
FABRICYO TEIXEIRA NOLETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO HORIZONTAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a competência do juízo de origem e afastar decisão que declinara da competência após o trânsito em julgado, sob alegação de contradição quanto à concessão de efeito suspensivo e omissão quanto ao cumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à determinação de cumprimento da decisão que suspendeu a eficácia da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegada contradição decorre de mero erro material de digitação no acórdão, que não compromete a compreensão do julgado nem altera suas conclusões, que são claras quanto ao provimento do recurso.

5.

Não há omissão quanto ao cumprimento da decisão liminar, pois a efetivação da medida deve ser promovida no juízo de origem, ao qual foi devidamente comunicada a concessão do efeito suspensivo.

6.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Erro material que não compromete a compreensão da decisão não autoriza o acolhimento dos embargos. 3. A ausência de manifestação expressa sobre providência a ser adotada no juízo de origem não configura omissão quando a execução da medida decorre do próprio sistema processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no julgamento dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8049788-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Rio Real, em que figura como, Embargante,
JORDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
e, como Embargada,

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.